Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crimes de roubo e corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Tese de crime único de roubo. rejeitada. Critério para exasperação da pena base. Mantido. Multirreincidência e confissão espontânea. Preponderância. Arma branca. Critério para aumento da pena adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal, e do art. 244-B da Lei no 8.069/90, também em concurso formal próprio com os crimes de roubo. Ao final, foi fixada a pena definitiva de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a insurgência da Defesa quanto à prática de crime único de roubo; (ii) na primeira fase da dosimetria, readequar o critério para exasperação da pena base; (iii) na segunda fase, considerar preponderante a atenuante da confissão espontânea em detrimento da multirreincidência; (iv) na terceira fase, redimensionar a pena com utilização de critério mais brando incidente sobre a causa de aumento.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura que o réu, mediante violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, subtraiu patrimônio de vítimas distintas, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2, incisos II e VII, do Código Penal (por três vezes) e do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, todos na forma do art. 70, do Código Penal.
4. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos patrimônios diversos, pertencentes a vítimas distintas, caracterizando o concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico/matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
6. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo 585/STJ).
7. O art. 157, §2o, caput, do CP, já estabelece como fração mínima o critério de 1/3 para majoração da pena, não havendo amparo legal para modificação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.